Tribunal: STF
Processo: ARE 1254887
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDATO ELETIVO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 425 DE REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. RE 351.717-1. RESOLUÇÃO 26 DO SENADO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12, I, DA LEI 8.212/91. SEGURADO FACULTATIVO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC N° 20/98. LEI 10.887/2004. QUALIDADE DE SEGURADO OBRIGATÓRIO SOMENTE A PARTIR DE SETEMBRO DE 2004. RECURSO DO INSS PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA” (fl. 128, vol. 1). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º e o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação do Tema 425 de repercussão geral e por não ter sido apontada “questão de direito material e, sim, de direito processual, não atendendo ao disposto no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal” (fl. 155, vol. 1).
    O agravante assevera que “o Recurso Extraordinário interposto pelo ora Agravante preencheu, adequadamente, os pressupostos de admissibilidade, quais sejam, tempestividade, preparo, prequestionamento e repercussão geral” (fl. 160, vol. 1). 
    Sustenta que, “quando do exame do AI nº 841.473/RS, o STF concluiu pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discute nos autos apenas a possibilidade ou não de o beneficiário de boa-fé ter de devolver aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente, pois, na referida hipótese, esse era o único tema em discussão no feito, o que não ocorre aqui” (fl. 160, vol. 1).
    Assevera “possível a interposição de Recurso Extraordinário quando a decisão viola princípio constitucional, em especial porque a referida norma está disposta no art. 5, artigo que versa sobre direito fundamental. Não fosse, assim, Excelência, os princípios constitucionais estariam relegados à inocuidade, já que somente as normas estritamente legais poderiam ser combatidas via recurso extraordinário” (fl. 163, vol. 1).
    Pede seja “provido o Recurso Extraordinário, nos termos do que pugnado na respectiva peça recursal” (fl. 165, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegada ofensa ao § 2º e ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016). 
    6. Este Supremo Tribunal não admite inovação, no recurso extraordinário, de matérias não debatidas nas instâncias ordinárias. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. EXCEPCIONALIDADE DESCARACTERIZADA. DECISÃO QUE CONFIRMA A INCIDÊNCIA DO FINSOCIAL SOBRE OPERAÇÕES COM MINERAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS AUMENTOS DE ALÍQUOTA DO TRIBUTO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. 1. Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, dado que interposto de decisão monocrática e com inequívoco propósito modificativo. 2. Presente pedido cujo provimento possa implicar, em tese, modificação do julgado, é necessário assegurar o contraditório à parte contrária. 3. A decisão embargada não é omissa. A discussão sobre a inconstitucionalidade dos aumentos de alíquota do tributo esta ausente da petição inicial, da apelação e do acórdão recorrido. Não foi interposto recurso de embargos de declaração. Sem prévio debate da matéria ou razão que justifique a superveniência de novo pleito, descabe conhecer da inovação trazida no recurso extraordinário (falta de prequestionamento). Questão que deve ser discutida a tempo e modo próprios. 4. Ademais, tratando-se de orientação cujo acatamento pela agravada foi firmado em termos gerais e abstratos, não é sequer possível vislumbrar contemporaneamente a existência de lide. Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RE n. 264.887-ED, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 8.10.2010).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÕES DEDUZIDAS RELATIVAS AO MÉRITO. INOVAÇÃO NÃO PERMITIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES 1. O acórdão recorrido restringiu-se a verificar a inexistência dos pressupostos processuais de admissibilidade para o reexame necessário, razão pela qual não conheceu do mérito da demanda. Nesse caso, as pretensões deduzidas relativas ao mérito constituem inovação não permitida no recurso extraordinário. Nessas condições é inviável o conhecimento do recurso nesse ponto, sob pena de supressão de instância. 2. A admissão de qualquer recurso exige o atendimento de seus pressupostos processuais. O invocado dispositivo constitucional assegura ao jurisdicionado os meios, mas não vincula o conhecimento do recurso, que está adstrito ao preenchimento das formalidades prescritas na legislação processual que regula seu cabimento. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 956.803-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2016). 
    7. A Juíza Federal Coordenadora das Turmas Recursais da Bahia aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “(...) o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento a respeito do tema, ao examinar o AI n° 841.473lRS, afastando a repercussão geral da questão relativa à restituição dos valores recebidos indevidamente por beneficiários de boa-fé, dado o caráter infraconstitucional da matéria” (fl. 33, vol. 16). 
    Na espécie vertente, o recurso cabível contra a aplicação do Tema 425 de repercussão geral seria o agravo interno, como disposto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil: “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.254.366-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.4.2020). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019). 
    8. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente tenha alegado afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem tenha decidido a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VÍNCULO OBRIGATÓRIO. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA INDIRETA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I - O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao vínculo do recorrido ao regime próprio de previdência do Estado de Santa Catarina. A violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta à Constituição Federal. II - O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. III - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e negar seguimento ao recurso extraordinário” (RE n. 1.055.722-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.4.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    9. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    10. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “(...) infere-se, portanto, que até 18 de setembro de 2004 o detentor de mandato eletivo não figurava como contribuinte obrigatório do RGPS. Assim, o único enquadramento previdenciário possível até então do exercente de mandato eletivo seria como contribuinte facultativo. conforme artigo 13 da lei 8.213/91. Ocorre, contudo, que a filiação do contribuinte facultativo se dá somente com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias, não se admitindo sequer recolhimentos extemporâneos, conforme artigo 27, II, da Lei 8213/91. 6. Portanto, a ausência de recolhimento efetivo como contribuinte facultativo impede o reconhecimento do período de 01/01/2001 a 08/2004, alterando-se, consequentemente a contagem do tempo de contribuição, o que implica em tempo insuficiente para a aposentadoria por idade ao tempo da DER”.
    Quanto à comprovação do recolhimento e à contagem do tempo para concessão de aposentadoria, o exame da pretensão recursal exigiria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
     “Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidora pública municipal. Afastamento. Recolhimento de contribuição previdenciária. 4. Majoração de honorários advocatícios nos termos do CPC. Precedentes. 5. Não ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitado”(ARE n. 1.218.248- AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.4.2020). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável neste momento processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.217.001-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora